Tribunal: TJES
Processo: 0003074-85.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003074-85.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0003074-85.2019.8.08.0038

RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO: NORMI FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
NORMI FRANCISCO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Isto posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito a saúde como dever do Estado e Município, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. JULGO EXTINTO 0 PROCESSO COM RESOLUÇAO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015”
.

Em sede recursal (fls. 120/129), o recorrente alega a teoria da reserva do possível e aplicação da tese firmada no REsp nº 1.657.156/RJ.

Contrarrazões no ID 12725438.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O art. 196 da Constituição preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Nos termos do citado dispositivo, o Estado, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, é obrigado a fornecer a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o tratamento médico de que necessita para o completo controle de sua moléstia, buscando, com isso, salvaguardar a sua vida.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a obrigação do ente público em prestar assistência à saúde do cidadão, atendendo suas necessidades médicas:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
Esta corte já assentou que o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, união, estados, Distrito Federal ou municípios (tema 793)
. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (STF; RE 848086; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 26/05/2015; DJE 24/06/2015).

No que tange ao fornecimento de medicamentos que não constam na lista do SUS (RENAME e REMUME), o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156/RJ), em precedente vinculante, entende que sua concessão exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, feita mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que acompanha o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento em questão; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA, é possível verificar que o medicamento pleiteado (JARDIANCE – princípio ativo
empagliflozina
) se encontra devidamente registrado. Ademais, os documentos dos autos demonstram a condição de hipossuficiência da autora.

Somado a isso, o laudo anexado às fls. 113, da lavra do Dr. Kassiano R. H. Faustino (CRM/ES 10974) expõe que:
“Declaro para os devidos fins que a paciente acima é portadora de Diabetes Insulino Dependente. Paciente vem mantendo bom controle dos níveis glicêmicos após iniciar uso de Jardiance 25MG ao dia. Já fez uso de Metformina, Gubenclamida, Glimepirida, Glicazida sem bom controle dos níveis glicêmicos. Hoje apresenta hemoglobina glicada de 7,7 (bom controle). Necessita fazer uso contínuo da medicação”
. Assim, a imprescindibilidade do medicamento é comprovada, principalmente diante da informação de que outros fármacos fornecidos pelo SUS não tiveram sucesso no tratamento.

Sobre o tema, importante ressaltar:

“
2.
Independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente
. 3. Comprovada a necessidade de o autor utilizar medicamento prescrito para tratamento de sua saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para a recuperação do paciente. 4. Autoriza-se o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico que acompanha o autor, ainda que este configure como não padronizado, ou seja, que não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais, vez que, segundo o laudo médico, é o único eficaz no controle de Distrofia Muscular de Becker, doença crônica e degenerativa.” (Acórdão 1202824, 00139789620158070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019.)

No mais, não há burla a fila para o fornecimento do fármaco (eis que há negativa do ente público), e, ainda, não há que se falar em “reserva do possível” diante do direito à vida e a saúde, que deve ser tratado de forma prioritária pelos entes públicos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem
honorários sucumbenciais, eis que a autora não é assistida por patrono nos autos
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)